Tribunal: TRF3
Processo: 5002456-24.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
401/907)

5002456-24.2021.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002456-24.2021.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDSON RAMOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDEREZ BOSSO - SP228793-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. DECRETO No 53.831/1964. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia.

O ato judicial recorrido manteve o reconhecimento da natureza especial de períodos de labor rural e de soldador, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado.

O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade exercida exclusivamente na lavoura como especial, sob o argumento de que o item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 exige o exercício conjunto da agricultura e da pecuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o labor exercido exclusivamente na lavoura de cana-de-açúcar permite o enquadramento por categoria profissional como atividade especial até 28/04/1995; e (ii) verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para manter o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trabalho prestado na agropecuária sujeita o trabalhador a condições de insalubridade que autorizam o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, nos termos do Decreto no 53.831/1964.

6. A distinção entre atividade agropecuária e atividade exclusiva de lavoura não encontra amparo na finalidade protetiva da norma previdenciária vigente à época dos fatos.

7. A jurisprudência consolidada admite a viabilidade do reconhecimento da especialidade para o trabalhador rural que atua na lavoura, uma vez que a natureza do serviço guarda identidade com os riscos previstos no regulamento.

8. A comprovação da especialidade para os períodos posteriores a 28/04/1995 deu-se mediante a apresentação de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que atestam a exposição a agentes nocivos.

9. As razões do agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, configurando mera reiteração de teses anteriormente repelidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O trabalho prestado na lavoura de cana-de-açúcar em empresas agroindustriais permite o enquadramento por categoria profissional como atividade especial até 28/04/1995, nos termos do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964; 2. O enquadramento por categoria profissional da atividade agropecuária prescinde do exercício concomitante da agricultura e da pecuária”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002456-24.2021.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDEREZ BOSSO - SP228793-A

APELADO: EDSON RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão monocrática proferida, que negou provimento à apelação da autarquia, ao reconhecer a especialidade de períodos de labor rural e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a impossibilidade de enquadramento da atividade exercida exclusivamente na lavoura ou na pecuária como especial por categoria profissional, sustentando que o item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 exige a atividade agropecuária conjugada. Afirma, ainda, que após 1995 não houve a efetiva comprovação de exposição a agentes nocivos.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido argumenta que a atividade de trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar permite o enquadramento por categoria profissional e que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em consonância com a jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento da especialidade de períodos de labor rural e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de enquadramento da atividade exercida exclusivamente na lavoura de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional, alegando que o item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964 exige a atividade agropecuária conjugada. Por sua vez, o agravado pugna pela manutenção do julgado, asseverando que o labor na lavoura de cana-de-açúcar em empresas agroindustriais autoriza o reconhecimento da especialidade.

Da Decisão agravada

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Do caso dos autos

Compulsando os autos, observa-se que a matéria controvertida devolvida a este E. Tribunal Regional Federal se restringe à especialidade dos seguintes períodos contributivos:

1) de 22/04/1987 a 24/10/1987 (COOP. CANA VALPARAÍSO - RURAL);

2) de 20/04/1988 a 19/11/1988 (COOP. CANA VALPARAÍSO - RURAL)

3) de 21/08/1991 a 27/09/1991 (SOC. TABAJARA LTDA - SOLDADOR);

4) de 12/04/1993 a 04/11/1993 (MENDER JR SA - SOLDADOR);

5) de 10/12/1993 a 17/12/1993 (SERTEP SA - SOLDADOR);

6) de 16/02/1994 a 07/04/1994 (TECMAN LTDA - SOLDADOR);

7) de 25/04/1994 a 20/12/1994 (CMEL LTDA - SOLDADOR);

8) de 30/11/2018 a 03/06/2019 (WCA LTDA - SOLDADOR); e

9) de 04/06/2019 a 26/08/2019 (CBC LTDA - SOLDADOR).

Frise-se que se tornaram incontroversos os períodos contributivos reconhecidos administrativamente e/ou reconhecidos judicialmente, e não impugnados em sede recursal. Quanto aos demais períodos controvertidos, é preciso adentrar à análise da comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde e/ou integridade física, em observância das disposições contidas nos arts. 57 e 58, LBPS e dos arts. 64 a 70, Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Neste contexto, verifica-se que a parte autora, com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, juntou, tanto no processo administrativo quanto nesta ação judicial, diversos documentos, dentre os quais se destacam: extrato CNIS; cópia da CTPS; PPPs e LTCATs.

Nesse sentido, é possível esboçar o seguinte quadro fático-probatório:

Diante desta panorama, observa-se que a CTPS da parte autora se mostra como documento hígido, regular e eficaz para comprovar as atividades e funções enquadradas como especiais, conforme o Anexo III do Decreto 53.831/64 e o Anexo II do Decreto 83.030/79, até 28/04/1995.

Outrossim, os PPPs juntados aos autos estão em regularidade com relação às exigências legais, uma vez que se verifica a indicação tanto dos critérios e técnicas de avaliação, quanto a assinatura dos responsáveis técnicos relativa a todos os períodos analisados.

Desta maneira, é possível concluir que a parte autora logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a veracidade dos fatos constitutivos do direito pleiteado, enquanto que o INSS não teve a mesma sorte na tentativa de demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito ao reconhecimento da especialidade dos períodos controversos.”

I. Mérito

A controvérsia se restirnge à possibilidade de reconhecimento da natureza especial da atividade exercida pelo segurado em períodos de labor rural, especificamente na lavoura de cana-de-açúcar, para fins de conversão e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O Instituto Nacional do Seguro Social argumenta que o enquadramento por categoria profissional previsto no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 pressupõe o exercício de atividade agropecuária de forma indissociável, não abrangendo aquele que desempenha funções estritamente na lavoura ou na pecuária. Sustenta, ademais, que a ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos após o advento da Lei no 9.032/1995 obsta o reconhecimento da especialidade.

Entretanto, o entendimento consolidado nesta Corte e nos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que o trabalho prestado na agropecuária, especialmente em grandes estruturas agroindustriais como as de cultivo de cana-de-açúcar, sujeita o trabalhador a condições de insalubridade que autorizam o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995. A distinção pretendida pela autarquia previdenciária entre "agropecuária" e "lavoura" não encontra amparo na finalidade protetiva da norma previdenciária vigente à época.

O item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 elenca os trabalhadores na agropecuária como beneficiários da contagem diferenciada, prevendo a aposentadoria aos 25 anos de serviço em razão da penosidade e insalubridade inerentes ao meio rural. A jurisprudência, ao interpretar tal dispositivo, firmou-se pela viabilidade do reconhecimento da especialidade para o trabalhador rural que atua na lavoura, uma vez que a natureza do serviço prestado guarda identidade com os riscos previstos no regulamento, independentemente da cumulação com atividades pecuárias.

No que tange ao período posterior a 28/04/1995, a legislação passou a exigir a demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, de forma habitual e permanente.

No caso em tela, os documentos constantes dos autos, analisados em sede monocrática, demonstram a submissão do segurado a condições prejudiciais à saúde, justificando a manutenção da proteção previdenciária deferida.

Neste cenário, observa-se que a decisão monocrática foi adequadamente fundamentada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/1991, respeitando o princípio do tempo rege o ato e a evolução legislativa sobre a matéria. As razões trazidas no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar a convicção firmada, tratando-se de mera reiteração de teses já apreciadas e repelidas.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados na decisão recorrida, bem como o direito do segurado à percepção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento.

II. Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. DECRETO No 53.831/1964. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia.

O ato judicial recorrido manteve o reconhecimento da natureza especial de períodos de labor rural e de soldador, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado.

O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade exercida exclusivamente na lavoura como especial, sob o argumento de que o item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 exige o exercício conjunto da agricultura e da pecuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o labor exercido exclusivamente na lavoura de cana-de-açúcar permite o enquadramento por categoria profissional como atividade especial até 28/04/1995; e (ii) verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para manter o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trabalho prestado na agropecuária sujeita o trabalhador a condições de insalubridade que autorizam o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, nos termos do Decreto no 53.831/1964.

6. A distinção entre atividade agropecuária e atividade exclusiva de lavoura não encontra amparo na finalidade protetiva da norma previdenciária vigente à época dos fatos.

7. A jurisprudência consolidada admite a viabilidade do reconhecimento da especialidade para o trabalhador rural que atua na lavoura, uma vez que a natureza do serviço guarda identidade com os riscos previstos no regulamento.

8. A comprovação da especialidade para os períodos posteriores a 28/04/1995 deu-se mediante a apresentação de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que atestam a exposição a agentes nocivos.

9. As razões do agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, configurando mera reiteração de teses anteriormente repelidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O trabalho prestado na lavoura de cana-de-açúcar em empresas agroindustriais permite o enquadramento por categoria profissional como atividade especial até 28/04/1995, nos termos do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964; 2. O enquadramento por categoria profissional da atividade agropecuária prescinde do exercício concomitante da agricultura e da pecuária”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por negar provimento ao agravo interno interposto pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão